Tribunal: TJDFT
Processo: 0705155-66.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS ELENCADOS PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA QUANDO DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA No 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes de ação penal pública, a iniciativa para oferecer a proposta de suspensão condicional do processo recai sobre o Ministério Público, inexistindo direito público subjetivo à aplicação do disposto no art. 89 da Lei no 9.099/1995, ante a sua natureza eminentemente transacional. De tal sorte, as condições para o oferecimento do instituto devem ser observadas quando da propositura da ação penal, sendo despiciendo perquirir o destino de cada um dos processos judiciais eventualmente adotados pelo órgão ministerial para afastar a possibilidade de transação processual. Precedentes desta Corte de Justiça.
2. Consoante o enunciado da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.